Tribunal: TJDFT
Processo: 0721127-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721127-57.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA APELADO: GILSON DE MORAIS BATISTA, RICARDO DANTAS PEREIRA, GERSON DE MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 56720191) interposta por CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA contra a sentença (ID 56720189) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos dos embargos de terceiros opostos por GILSON DE MORAIS BATISTA, RICARDO DANTAS PEREIRA e GERSON DE MENDONÇA em desfavor do apelante. O Sentenciante homologou o reconhecimento da procedência do pedido e determinou a desconstituição da penhora do imóvel situado no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 01, Chácara 21, Lote 41, extinguindo o processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil. Deixou de arbitrar honorários, porque não pode considerar a sucumbência para os autores, pois havia uma ameaça à posse, tampouco viável imputar sucumbência ao embargado, pois o imóvel não está devidamente registrado, de forma que não tinha condições de saber que o bem não pertencia mais ao devedor do processo principal. Em suas razões recursais, o réu (embargado-apelante) busca a condenação dos autores (embargantes-apelados) ao pagamento da verba honorária, ao argumento de que foram eles quem deram causa à presente demanda, já que adquiriram o imóvel há anos e se mantiveram inertes quanto à atualização do cadastro tributário do bem. A parte contrária apresenta contrarrazões (ID 56720196). É o relato do essencial. Decido. Admito e recebo o apelo no duplo efeito e conheço do mesmo, eis que estão presentes os requisitos legais. Consta do caderno processual eletrônico que os apelados adquiriram nos anos de 2019 e 2021 os lotes que estavam com o registro em nome de Carlos Eduardo de Andrade Muniz, devedor no processo originário. Desse modo, percebe-se que a área não pertence mais a Carlos Eduardo, mas sim aos apelados, em que pese ainda constar nos registros da SEFAZ/DF tais imóveis em nome do antigo cedente. Conforme consta da execução de origem, a penhora somente foi pleiteada em 10/2/2023 e deferida em 7/6/2023. O princípio da causalidade impõe àquele que deu causa à propositura da ação o ônus de arcar com o pagamento da verba advocatícia. A Súmula 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua: Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Diante desse raciocínio, em virtude de os apelados (embargantes) não terem providenciado a alteração do cadastro perante a SEFAZ/DF para seus nomes, após mais de 2 (dois) anos da aquisição, foram responsáveis pela mencionada constrição, motivo pelo qual devem arcar com os honorários advocatícios. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça ao examinar Recurso Especial, julgado sob a forma dos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil (Recurso Repetitivo), referente ao Tema 872, firmou a seguinte tese: Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. No espécie específico dos autos, os apelados desde 2019 poderiam ter regularizado o imóvel, evitando-se penhoras indevidas, mas não o fizeram, o que gerou a constrição e o ajuizamento destes embargos de terceiros. Constatada a procedência do pedido contido na inicial, o entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça, amparada no princípio da causalidade, imputa a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à lide. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PENHORA POSTERIOR. PRAZO PARA COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. De acordo com o Tema 872/STJ: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro." Inteligência da súmula 303/STJ. 2. No caso de transferência de propriedade de veículo, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, conforme art. 123, §1o, do CTB. 3. Situação fática em que o lapso temporal entre a conclusão do negócio jurídico e a posterior inclusão de restrição judicial foi de apenas cinco dias, o que afasta a aplicação do princípio da causalidade em desfavor da embargante. 4. O reconhecimento do pedido por parte do embargado, no caso, atrai a incidência do art. 90, §4o, do CPC, a fim de possibilitar a redução dos honorários advocatícios pela metade. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1847431, 07085453120238070005, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. INÉRCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ. TEMA 872/STJ. 1 - Embargos de Terceiro. Na forma do art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Não obstante seja vencedor no pleito, o apelante deu causa à ação ao negligenciar no dever de promover a transferência do registro de propriedade no DETRAN (art. 123, inciso I, § 1o do CTB). 2 - Honorários. Custas processuais. Causalidade. Pelo princípio da causalidade (Art. 85, §10, e art. 90, caput, do CPC), que é aplicado de forma subsidiária ao princípio da sucumbência, deve arcar com o ônus da sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da ação. Neste sentido a jurisprudência do STJ no tema 872: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.". 3 - Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1829843, 07169063120238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, mesmo no caso de incidência ao litígio sob análise do primado da causalidade, inafastável a observância dos ditames insculpidos no art. 85 do Código de Ritos, quando da fixação judicial da contraprestação patronal. Na espécie, entendo que o parâmetro mais adequado a ser adotado, para fins de assentamento dos haveres em apreciação, exsurge do art. 85, § 2o, do CPC. Saliente-se, ainda, que não se aplica o § 8o do art. 85 do CPC, pois não se está diante de causa de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico, tampouco de demanda cuja importância é muito baixa. Colham-se julgados desta colenda Corte: EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA. BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o §2o do art. 167 do Código Civil, os direitos de terceiros de boa-fé devem ser preservados em razão do negócio jurídico simulado. Entretanto, a boa-fé não é absoluta e deve ser minimamente demonstrada pela parte. 2. É o ônus do autor fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC. Ausente qualquer documento apto a demonstrar a legalidade e a boa-fé no negócio jurídico celebrado pelos autores, é inviável o acolhimento da pretensão deduzida nos embargos de terceiros. 3. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade. 4. O valor da causa somente será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido. 5. A fixação da verba honorária no patamar mínimo legal de 10% afasta a alegada desproporcionalidade. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1243554, 07139625620198070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO SEGUNDO O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INCIDÊNCIA DO § 2o, PARTE FINAL, DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Na esteira do que decidido no REsp no 1.452.840/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bem como diante do Enunciado no 303 da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o princípio da causalidade quando os Embargos de Terceiro forem eventualmente acolhidos para a desconstituição de penhora e se verificar a inércia da parte Embargante em proceder ao registro da aquisição, impossibilitando o conhecimento, pelo Embargado, da transmissão do domínio. 2 - Em casos como os de Embargos de Terceiro, não há - ao menos não de forma substancial - valores condenatórios ou mesmo como mensurar o proveito econômico obtido, de tal modo que o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, é o critério legalmente posto para o cálculo dos honorários advocatícios devidos (Código de Processo Civil, artigo 85, § 2o, parte final). Critério esse que, por decorrer expressamente da Lei, não pode ser afastado por meio da mera alegação genérica de que se estaria a malferir os princípios da proporcionalidade e/ou razoabilidade, ainda que se esteja diante de condenação de expressiva monta, sob pena de se admitir fundamentação principiológica para afastar regra inequivocamente clara prevista pelo legislador infraconstitucional federal. Aliás, apenas a declaração de inconstitucionalidade afigura-se como alternativa viável para se aventar solução diversa, tendente a não aplicar o que disposto no artigo 85, § 2o, do CPC; o que, contudo, não se justifica. Não há, pois, como deixar de aplicar as disposições de Lei nos estritos termos em que foram editadas, sob pena de se fazer substituir o Juiz ao Legislador, em plena inversão dos papéis institucionais a que se destinam. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1136900, 07160099720188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no PJe: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, considerando o valor da causa estampado na inicial em R$ 3.156.410,00 (três milhões, cento e cinquenta e seis mil e quatrocentos e dez reais), fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre essa quantia devidamente atualizada, levando-se em consideração que a causa não tinha complexidade e teve o julgamento de mérito antecipado, em razão do reconhecimento do pedido inicial, mostrando-se condizente o arbitramento dos honorários no mínimo legal. Ainda em relação aos honorários, perfeitamente aplicável o art. 90, § 4o, do CPC, tendo em vista que o embargado reconheceu o pedido, devendo, portanto, fazer jus ao benefício de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, dou provimento ao apelo para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a cargo dos apelados (embargantes), reduzindo-os, ainda, pela metade (art. 90, § 4 o, CPC). Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador